Tribunal: TJMT
Processo: 1021831-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021831-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VITOR DE QUADROS ALENCAR - CPF: 062.551.391-66 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), G. N. D. Q. - CPF: 124.821.751-94 (AGRAVADO), A. N. D. Q. - CPF: 124.822.331-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A MENORES COM APLV. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão proferida em agravo de instrumento, na qual foi indeferido pedido de atribuição de efeito suspensivo. A parte agravante buscava suspender decisão que determinou o fornecimento de suplemento alimentar a menores diagnosticados com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de suspender a determinação de fornecimento do suplemento alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

4.

A decisão agravada se baseou em elementos que demonstram a urgência e a necessidade do suplemento alimentar para garantir a saúde dos menores, evidenciando o perigo de dano em caso de negativa do fornecimento.

5.

A parte agravante não apresentou argumentos ou documentos capazes de afastar a presença dos requisitos que justificaram a concessão da medida de urgência, tampouco demonstrou risco inverso ou abuso do direito de ação.

6.

Diante da ausência dos pressupostos legais para a concessão do efeito suspensivo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC impede a concessão de efeito suspensivo a decisão que determina o fornecimento de suplemento alimentar a menores com APLV.

2.

A urgência na preservação da saúde de crianças com diagnóstico clínico justifica a manutenção da tutela provisória deferida em primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 995, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA contra decisão monocrática, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento manejado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela Específica n.º 1003226-21.2025.8.11.0007, ajuizada pelos agravados, objetivando o fornecimento do suplemento alimentar NEOCATE LCP Infantil em Pó.

A decisão agravada entendeu estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, considerando a existência de laudo médico circunstanciado que atestava a imprescindibilidade do uso da fórmula alimentar, bem como a hipossuficiência da parte autora, razão pela qual manteve a obrigação de fornecimento imposta ao Município de Alta Floresta, em caráter solidário com o Estado de Mato Grosso.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) não houve análise quanto à responsabilidade administrativa pela prestação do serviço, que, à luz da Lei Estadual n.º 10.928/2019, recairia exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso; (ii) a decisão desconsiderou os enunciados 08 e 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ, que admitem o direcionamento da obrigação a ente específico conforme as regras de competência administrativa do SUS; (iii) o cumprimento da obrigação, sem previsão orçamentária e sem repasse de recursos, compromete indevidamente o erário municipal.

Os agravados apresentaram contrarrazões, por meio da Defensoria Pública, defendendo a manutenção da decisão recorrida.

Sustentam a legitimidade da imposição da obrigação ao Município, com base no entendimento jurisprudencial consolidado quanto à responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde.

Ressaltam, ainda, que a medida visa garantir o mínimo existencial de crianças em situação de extrema vulnerabilidade.

É o relatório, no essencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia ao pedido de reforma da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, determinou o fornecimento da fórmula alimentar NEOCATE LCP Infantil em Pó a dois menores diagnosticados com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV).

A decisão agravada está devidamente fundamentada, com amparo em laudo médico circunstanciado, assinado por pediatra responsável, que atesta de forma objetiva a imprescindibilidade do uso da fórmula específica, em quantidade determinada e para complementação alimentar essencial. A necessidade do tratamento é atual, urgente e específica, não se tratando de prescrição genérica ou padronizada.

O agravante sustenta, em suma, que a responsabilidade pelo fornecimento recairia exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso, conforme a Lei Estadual nº 10.928/2019, que disciplina o fornecimento de fórmulas lácteas especiais. Argumenta também que a ausência de previsão orçamentária comprometeria o equilíbrio financeiro do Município, pleiteando, por consequência, a suspensão da obrigação imposta ou, alternativamente, o redirecionamento ao Estado.

Contudo, tal argumento não prospera. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área da saúde, permitindo que a parte autora exija o cumprimento da obrigação de qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto.

A esse respeito, a tese firmada foi a seguinte: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (RE 855178/SE, Rel. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, julgado em 23/05/2019, DJe 16/04/2020).

Além disso, conforme reafirmado nas contrarrazões, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, havendo laudo médico fundamentado, hipossuficiência e registro do produto na ANVISA, é legítimo o deferimento judicial de fornecimento de medicamento ou suplemento, ainda que não incluído nas listas oficiais do SUS (REsp 1.657.156/RJ, Tema 106).

O agravante ainda invoca os Enunciados 08 e 60 da II Jornada de Direito da Saúde, do CNJ, os quais reconhecem a possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente responsável, conforme a repartição administrativa de competências do SUS.

Todavia, tais enunciados não afastam a solidariedade constitucionalmente reconhecida, tampouco vinculam o Judiciário à exclusão do Município do polo passivo.

Ademais, a jurisprudência pacífica deste Tribunal reconhece a possibilidade de,
a posteriori,
o ente que cumprir a obrigação buscar o ressarcimento junto aos demais entes.

No ponto da alegada ausência de previsão orçamentária, o argumento também não subsiste. O direito à saúde — especialmente no caso de crianças em idade lactente e em situação de hipervulnerabilidade — reveste-se de caráter fundamental e inadiável. A cláusula da reserva do possível não pode se sobrepor ao mínimo existencial, sendo inadmissível a negativa de prestação em virtude de argumentos financeiros genéricos, sem prova concreta de colapso ou impossibilidade administrativa.

Assim, ausente qualquer vício ou ilegalidade na decisão recorrida, impõe-se a manutenção da negativa de efeito suspensivo, razão pela qual o presente Agravo Interno deve ser julgado desprovido.

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, mantendo-se íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025